Tribunal: TJDFT
Processo: 0728890-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA NA FASE COGNITIVA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DE SALDO REMANESCENTE. EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS. MULTA E HONORÁRIOS. CPC 523, § 1o. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ANTERIOR.
1. A gratuidade de justiça concedida na fase de conhecimento estende-se à de cumprimento de sentença, independentemente de renovação do pedido. O benefício é extensivo aos emolumentos cartorários.
2. Ausência de justificativa para a incidência dos encargos previstos no CPC 523, § 1o.